Tribunal: TJDFT
Processo: 0722420-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
2. Verificada a ausência no acórdão embargado de qualquer dos vícios descritos pela Lei Processual, a rejeição do recurso é medida que se impõe.
3. No particular, observa-se que o v. acórdão tão somente sufragou entendimento diverso daquele defendido pelo recorrente, encontrando-se devidamente fundamentado e inexistindo proposições entre si inconciliáveis.
4. Embargos de declaração desprovidos.